Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003566-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos, Apreensão, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANNI RIGO - CPF: 798.582.951-20 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - GIOVANE MICHELON DE CASTRO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO –NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.

O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Giovanni Rigo, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança contra ato coator do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, denegou a segurança que objetivava a restituição definitiva do bem móvel descrito no Termo de Apreensão n. 0283000523 de 09.01.2023, bem assim pelo “cancelamento” do aludido ato administrativo.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que o maquinário não foi utilizado para pratica de infração ambiental.

Afirma que o órgão ambiental estadual não lavrou o respectivo auto de infração em desfavor de Fábio Garção Sobral, tampouco instaurou o processo administrativo para a apuração dos fatos, de modo que essa omissão fere o seu direito líquido e certo à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, além de lhe ocasionar severos prejuízos, uma vez que o maquinário apreendido não se encontra na sua posse, o qual é essencial para o desenvolvimento da atividade agrícola que desenvolve e se reserva a renda familiar, tendo sido locado a Fábio Garção Sobral, desconhecendo o desvio de finalidade para o desmatamento de área sem autorização legal.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, para conceder a segurança, a fim de que restituía o Trator FIATALLIS, Modelo FD-9, Cor Laranja, objeto do Termo de Apreensão n. 0283000523, com a anulação do ato administrativo.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso no id. . 18743182.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 194034176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Giovanni Rigo, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança que objetivava a restituição definitiva do bem móvel descrito no Termo de Apreensão n. 0283000523 de 09.01.2023, bem assim pelo “cancelamento” do aludido ato administrativo.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Giovanni Rigo impetrou o Mandado de Segurança contra ato coator do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, sustentando, em sua inicial, que em 09.01.2023 uma equipe de agentes do órgão ambiental estadual promoveu a fiscalização no imóvel rural de propriedade de Fábio Garção Sobral, localizado no Município de Nova Santa Helena e, após constatarem suposto desmatamento ilegal, apreenderam o Trator FIATALLIS, Modelo FD-9, Cor Laranja, objeto do Termo de Apreensão n. 0283000523, conforme descrito no Auto de Inspeção n. 0283000423.

Asseverou que o órgão ambiental estadual não lavrou o respectivo auto de infração em desfavor de Fábio Garção Sobral, tampouco instaurou o processo administrativo para a apuração dos fatos, de modo que essa omissão fere o seu direito líquido e certo à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, além de lhe ocasionar severos prejuízos, uma vez que o maquinário apreendido não se encontra na sua posse, o qual é essencial para o desenvolvimento da atividade agrícola que desenvolve e se reserva a renda familiar, tendo sido locado a Fábio Garção Sobral, desconhecendo o desvio de finalidade para o desmatamento de área sem autorização legal.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, concedeu a ordem postulada, nos seguintes termos:

(...)

2.1. REVOGO a liminar concedida no Id. 112071146, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante GIOVANNI RIGO. 2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença se insurge Giovanni Rigo, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

É sabido que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem seja o seu proprietário. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Assim,
o presente processo salta dos autos elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão do bem, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita.

O
Auto de Inspeção, apresentado no feito de base, é claro ao demonstrar que o sobredito maquinário estava sendo utilizado para a prática de crime ambiental:

[...] No local situado nas coordenadas geográficas 54o 46’ 49.926” W e 11o 5’ 20.810” S foi encontrada 01 (uma) maquina, Trator de Esteira, marca FIETALLIS, modelo FD9, de cor laranja, com garfo enleirador, com avarias e em funcionamento.
O Sr. ADILSON MATOS DE ARRUDA, tratorista, nos informou que estava há quatro dias realizando a limpeza da vegetação em regeneração
.
Informou ainda que trabalha para o senhor Giovanni Rico
, CPF 798.582.95120 que se declarou proprietário do trator esteira.
O senhor Giovanni Rico confirmou que foi o senhor FÁBIO GARÇÃO SOBRAL que contratou seu trator para realizar a intervenção na vegetação em regeneração
.

Ato contínuo, o Sr. FÁBIO GARÇÃO SOBRAL se dispôs a providenciar um caminhão prancha para transportar o trator apreendido para ser depositado na Secretaria de Obras Municipal da Prefeitura de Nova Santa Helena.

Ressaltando que compete a Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA, exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, através de fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental; controle e fiscalização das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos.

Sendo assim, o maquinário utilizado na operação irregular que está dificultando a regeneração natural da vegetação situada na área embargada, consequentemente descumprindo o termo de embargo n. 20044384, foi apreendido conforme determina os Art. 3o, inciso IV e Art. 102 do Decreto Federal 6514/08. [...].

Logo,
a apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão

Dessa forma, a, não há elementos seguros que atestem a boa-fé da Recorrida e que elas não tenham sido utilizadas para a prática da infração ambiental.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.
Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente.
O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022) (grifou-se).

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO

DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL

–

POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.814.944/RN, firmou o Tema n. 1.036, no sentido de que

A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Nessa quadra,
a manutenção do
decisum
apelado é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024